Tribunal: STF
Processo: RE 590243
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. SUJEITO ATIVO 
   DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA.
I - Nos termos do art. 155, § 2º, IX, a, 
   da Constituição Federal, o sujeito ativo da relação 
   jurídico-tributária do ICMS é o Estado onde estiver situado o 
   domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da 
   mercadoria importada.
II - Na definição do destinatário da 
   mercadoria importada, não devem prevalecer os pactos particulares 
   mantidos entre as partes envolvidas na importação, mas a efetiva 
   destinação do bem importado.
III - Inviável recurso 
   extraordinário para rever a análise do conjunto fático-probatório 
   realizada no Tribunal de origem, no tocante à definição do 
   efetivo destinatário da mercadoria importada. Incidência da 
   Súmula 279 do STF.
IV - Precedentes.
V - Agravo regimental não 
   provido.